Tribunal: TJSP
Processo: 1048352-12.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada – precedentes embargos de declaração conhecidos e rejeitados – decisão monocrática do STJ pela qual foi dado provimento a agravo interposto pelo embargante, para o fim de ser provido seu recurso especial anteriormente inadmitido – instância superior que concluiu

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada – precedentes embargos de declaração conhecidos e rejeitados – decisão monocrática do STJ pela qual foi dado provimento a agravo interposto pelo embargante, para o fim de ser provido seu recurso especial anteriormente inadmitido – instância superior que concluiu pela existência de omissão – acórdão anulado, com determinação de prolação de novo julgamento para suprimento do defeito apontado – hipótese de embargos à execução de títulos emitidos no exterior – omissão consistente em necessidade de apreciação da alegação de que a lei uruguaia (incidente no caso) não permitiria a cobrança judicial da dívida de jogo – saneamento do defeito que o STJ entendeu presente – anterior agravo de instrumento no qual não se decidiu a respeito de vedação da cobrança judicial de dívida de jogo, seja pela lei uruguaia e ou pela lei brasileira – artigo 2.169 do Código Civil uruguaio que dispõe que a dívida de jogo ou aposta não pode ser cobrada em juízo – exceção prevista no artigo 2.178 do referido 'codex" que diz respeito à possibilidade de cobrança de dívida de jogo ou aposta quando estes não violem alguma lei ou regulamento – artigo 2.181 que menciona a possibilidade de o Estado regulamentar a prática de jogos e apostas – possibilidade de cobrança judicial, no Uruguai, de dívidas advindas de jogos regulamentados pelo Estado que foi referendada pela Suprema Corte de Justiça daquele país – existência de parcial equivalência entre os ordenamentos jurídicos uruguaio e brasileiro – ambos permitem o exercício do direito de cobrança de dívida de jogo ou aposta autorizados pelo Estado – inteligência do §2o do artigo 814 do Código Civil brasileiro, que preceitua a possibilidade de cobrança de dívidas de jogo ou de aposta legalmente permitidos – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão em relação a outros pontos do acórdão da apelação – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.